Tribunal: TJDFT
Processo: 0701802-85.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701802-85.2021.8.07.0001 RECORRENTE: UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA RECORRIDOS: MAYSA DOS SANTOS CAVALCANTE, LUCIANA ARAÚJO LOPES, IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. OPERAÇÃO DE CÂMBIO. COMPRA DE MOEDA ESTRANGEIRA PARA ENTREGA FUTURA. INADIMPLEMENTO. CONTRATO DE CONVÊNIO DE CORRESPONDENTE CAMBIÁRIO. RESOLUÇÃO N. 3.954/2011 DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. NOVAÇÃO. AUSÊNCIA DE ÂNIMO INEQUÍVOCO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINARES AFASTADAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS CORRETORAS DE CÂMBIO. 1. A existência de novação depende de ânimo inequívoco, expresso ou tácito. Ausente o ânimo inequívoco de novar, a transação pode ser considerada uma novação. 2. O magistrado é o destinatário da instrução probatória, de modo que a ele cabe determinar as providências indispensáveis à instrução do feito e aferir a necessidade de formação de outros elementos para apreciação da demanda. 3. A Resolução n. 3.954/2011 do Banco Central do Brasil foi editada para consolidar as normas que dispõem sobre a contratação de correspondentes no País e estabeleceu a responsabilidade da empresa contratante pelos serviços prestados pelo correspondente em seu art. 2o. 4. A corretora de câmbio possui legitimidade passiva para a demanda em que se discute o inadimplemento do contrato de compra de moeda estrangeira com entrega futura quando na data da avença a empresa que efetuou a venda era sua correspondente cambial. 5. A corretora de câmbio é responsável solidariamente a restituir os valores pagos pelos consumidores em decorrência de contrato de compra de moeda estrangeira com entrega futura não adimplido quando na data da avença a empresa que efetuou a venda era sua correspondente cambial. 6. Apelação desprovida. No recurso especial interposto, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II e parágrafo único, do Código de Processo Civil, defendendo a negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 104, inciso III, 116, 166, inciso IV, 662, 663 e 675 todos do Código Civil, expondo a nulidade do negócio jurídico celebrado entre a parte recorrida e a corré IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda. – EPP com a devida exclusão da responsabilidade da insurgente, a inexistência de participação da recorrente na cadeira de fornecimento da moeda adquirida pelo recorrido, constatada a inaplicabilidade do Código de Defesa do consumidor, e a ausência de responsabilidade da mandante/insurgente, tendo em vista que o mandatário/correspondente cambiário agiu em flagrante descompasso com os poderes que lhe foram outorgados. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, repete as razões do especial, apontando ofensa aos artigos 5o, incisos II e XXXII, 59 e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal. Por fim, pugna para que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados JONAS WENTZ, OAB/RS 49.387, MAURÍCIO BRANDELLI PERUZZO, OAB/RS 74.939, e AFONSO BARBOSA RIBEIRO NETO, OAB/RS 87.151 (ID 39780316 e ID 39780321). II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 1.022, inciso II e parágrafo único, do Código de Processo Civil, porquanto “não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante” (AgInt no AREsp 1834575/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/11/2021, e AgInt no AREsp 2030763/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1/7/2022). Melhor sorte não colhe a insurgente em relação à salientada negativa de vigência aos artigos 104, inciso III, 116, 166, inciso IV, 662, 663 e 675 todos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais apresentadas pela insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso extraordinário, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, não deve ser admitido em relação à indicada transgressão aos artigos 5o, incisos II e XXXII, 59 e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal. A respeito, constata-se que o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1233981 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019, e ARE 1374062 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 1/6/2022). Por derradeiro, quanto ao pedido de publicação exclusiva, nada a prover, considerando que os advogados indicados pela parte recorrente já se encontram devidamente cadastrados. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005